Tribunal: TJES
Processo: 5008499-46.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008499-46.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO GOMES
RECORRIDO: LASER JET CAR VEICULOS LTDA - ME
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008499-46.2021.8.08.0035

RECORRENTE: JULIO GOMES

RECORRIDO (A): LASER JET CAR VEICULOS LTDA - ME

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. ENUNCIADO 117/FONAJE. RECURSO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por JULIO GOMES em face de LASER JET CAR VEICULOS LTDA – ME, em que pretende o Embargante garantir a execução com o próprio bem adquirido na relação jurídica entre as partes.

Encerrada a instrução processual, sobreveio decisão (Id. 11870104), NÃO CONHECENDO os embargos à execução por violação ao enunciado 117 do FONAJE.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 11870110), pretendendo a anulação da r.decisão e o acolhimento dos embargos à execução.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 11870113) refutando a tese embargante, ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da decisão e fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Acolho o pedido de impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, pautado na documentação juntada (extrato – portal da transparência) no Id. 11870114 e indefiro o benefício da gratuidade da justiça.

Sem maiores digressões, em que pese os argumentos trazidos pelo Recorrente, concluo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser integralmente mantida. Isso porque, a decisão de Id. 11870104 não conheceu os Embargos à Execução opostos pelo Recorrente em razão deste não ter garantido o Juízo, conforme exigido pelo art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95 c/ Enunciado 117 do Fonaje, como pode se depreender:

Art. 53
. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º
Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

Enunciado 117 do Fonaje:

“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

Assim, para oposição de embargos à execução é necessária a prévia garantia do juízo. Logo, impossível o conhecimento dos embargos por se tratar de pressuposto indispensável para admissibilidade do recurso.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. ENUNCIADO 117/FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para oposição de embargos à execução é necessária a prévia garantia do juízo (Enunciado 117/FONAJE). 2. Impossível o conhecimento dos embargos por se tratar de pressuposto indispensável para admissibilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RI: 80621402120188110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9 .099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) estabeleceu o enunciado nº 117, em que "é obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos á execução de títulos judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontroo – Vitória/ES)." Portanto, conclui-se que não se aplica ao Juizado a dispensa de garantia do Juízo para se embargar a execução. Da mesma maneira tem decidido a jurisprudência. Recurso desprovido. Sentença mantida in totum. Custas e honorários de 15% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em decorrência dos benefícios da gratuidade judiciária a que faz jus. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0680608-13.2021.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Lídia de Abreu Carvalho Frota, Data de Julgamento: 19/12/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/12/2023).

Dito isto, não vejo razão para acolher como garantia do Juízo o próprio bem adquirido na relação jurídica entre as partes, visto que está certificado nos autos na certidão do Oficial de Justiça (Id. 12488509 - origem) que “tendo o executado declarado não possuir bens que pudesse indicar à penhora”, bem como no próprio recurso de ‘Embargo à Execução’ (Id. 12988772 – origem) a parte ratificou que “não possui bens passivo de penhora”. Logo, improcede o pedido recursal.

Sob outra ótica, embora o CPC (art. 914) dispense a garantia em juízo para fins de recebimento de embargos à execução, este não é o caso dos autos, em razão do princípio da especialidade, visto que, a Lei dos Juizados Especiais mantém a exigência legal da prévia garantia em juízo, a teor do art. 53, § 1º da Lei 9.099 /95, devendo-se afastar a aplicação do CPC no caso concreto.

É como voto, pela manutenção integral da r.sentença, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)